Tribunal: TJES
Processo: 0003527-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003527-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO SOARES MAGNATO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV E VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INCABÍVEL
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PLEITO DE AFASTAMENTO
DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. DESPROVIDO O RECURSO DO SEGUND
O
APELANTE
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo incabível a absolvição. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2. O magistrado
a quo
analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo reparo a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. Padece de interesse recursal o pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea, haja vista que a atenuante em questão foi devidamente reconhecida e aplicada em primeiro grau de jurisdição.
4. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, afastada a fixação de valor mínimo indenizatório para os réus.
5. Fixados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em esfera recursal.
6. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro apelante, e desprovido o recurso do segundo apelante. De ofício, afastada a fixação de valor mínimo indenizatório quanto ao segundo apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interpost
os
por
Magno Soares Magnato
e
Wanderson

Silvério
, inconformado
s
com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de
Vitória
às fls.
154/170
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/
02v
, narra o seguinte:

“
[...
] no dia 06 de
m
aio de 2021, por volta das 1
5h0
6min, policiais militares receberam informações de que tr
ê
s indivíduos estavam comercializando entorpecentes na região conhecida como "Beco 12" no "pó do Shell", bairro Shell, nesta cidade.

Diante das infor
m
aç
õ
es, a for
ç
a tática se dirigiu ate ao local, ocasião em que foi possível visualizar os indivíduos em u
m
ponto estratégico, os quais utilizavam u
m
espe
l
ho para observar a chegada da polícia.

Ante as fundadas suspeitas, os militares procederam com a voz de abordage
m
e buscas pessoais nos tr
ê
s indivíduos, logrando êxito em localizar na cintura do adolescente identificado como Thiago de Oliveira Lo
m
ar Junior, 01 (uma) sacolinha co
m
12 (doze) buchas de substância análoga a maconha; a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em notas diversas e 01 (u
m
) apare
l
ho celular de marca LG, sem autorização e em desacordo co
m
a determinação legal/regulamentar.

Já com o indivíduo identificado como MAGNO SOARES MAGNATO, fora encontrado urna pochete de perna a tiracolo com 01 (um) rev
ó
lver calibre.32, marca Taurus, numeração 40335, municiado com 05 (cinco) muniç
õ
es intactas de mesmo calibre; 65 (sessenta e cinco) buchas de substância análoga a maconha; 134 (cento e trinta e quatro) pedras de substância similar ao crack, todas embaladas para a comercialização; 01 (um) celular de marca Samsung de cor dourado e a quantia de R$ 373,60 (trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos); sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar. Por fim, foram encontradas no chão, próximo ao terceiro indivíduo identificado como WANDERSON SILVÉRIO 05 (cinco) buchas de substância similar a maconha; e em seu bolso a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e 01 (um) celular marca Samsung de cor azul escuro; sem autorização e em desacordo com a determinação lega
l/
regulamentar
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
s
réu
s
nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso
s IV e
VI
, ambos da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.290 (mil duzentos e noventa) dias-multa quanto ao réu Wanderson Silvério, e à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 1.090 (mil e noventa) dias-multa
quanto
ao réu Magno Soares Magnato. Fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena dos denunciados.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
1
93/198
, a defesa
de Magno Soares Magnato
requer a

redução da pena-base ao mínimo
legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e o decote da condenação por danos morais coletivos.

Às fls. 202/205, a defesa de Wanderson Silvério apresenta
razões recursais
, postulando a absolvição do recorrente, por ausência de provas da autoria delituosa, e a redução da pena-base, ao fundamento de que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para ensejar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, passo ao exame do pleito absolutório do apelante Wanderson Silvério.

Analisando os autos, ressalto
que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado à
s
fl
s
.
07/09
,

Auto de Apreensão à fl. 51, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 54, de
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 11
,
Laudo de Exame Químico
à fl. 113
, que atesta a apreensão de

81 (oitenta e uma) buchas de maconha e 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack
,
corroborados
pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
,
em que pese a negativa de autoria por parte do réu,
ressalto
que
é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito das quais passo a tecer
algumas c
onsiderações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Militar
Cássio do Carmo Plaster
, às fls. 13/14 dos autos físicos, narrou os fatos
da seguinte forma
:

“
[...] informamos que a equipe de fora tática recebeu informações dando conta que trés indivíduos estavam comercializando entorpecentes na localidade conhecida como "beco 12 no pó do Shell". Mediante as informações, a equipe deslocou ao local, e realizou uma incursão com
o
objetivo de obter o efeito surpresa; que foi possível visualizar os indivíduos em um ponto estratégico, os quais, curiosamente utilizavam de um espelho para observar a chegada da polícia pelo beco; q
ue em
seguida a patrulha progrediu
e deu voz de abordagem aos
três indivíduos, que foram procedidas com as buscas pessoais e
encontrando na cintura do adolescente Thiago
de Oliveira
Lomar Júnior; uma sacolinha
com 12 buchas de
substância
semelhante a maconha,
R
$ 117,00 (cento e dezessete reais) em notas diversas e 01 celular de marca
LG
, de cor branca com preto.
Q
ue com o segundo
indivíduo
identificado como
M
agno Soares Magnato, foi encontrado uma pochete de perna a tiracolo com 01 revolver calibre .32, marca taurus numeração 40335 municiado com 05 munições intactas de mesmo calibre, 65 buchas de substâncias análoga a maconha e 134 pedras de substância similar ao crack, todos embalados prontos para a comercializaça0, 01 celular de marca Samsung de cor dourado e a quantia de
R
$ 373,60 (trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), sendo
R
$1,60 em moedas. Que no chão, próximo ao terceiro indiv
í
duo, identificado como Wanderson Silverio, foram encontradas 05 buchas de substâncias semelhantes a maconha e em seu bolso a quantia de R$ 30,00 reais em espécie e 01 celular Samsung de cor azul escuro
[...]”.

Em juízo, em mídia à fl.
150
dos autos físicos
,
o policial confirmou as declarações retrocitadas, acrescentando que
o local em que foi procedida a abordagem dos denunciados é um
local
muito conhecido
pel
os policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como
asseverou
que a denúncia recebida pela força tática
da polícia militar
era expressa no sentido de que haviam
três
indivíduos traficando no local
.

O policial afirmou, outrossim, que os dois apelantes e o adolescente estavam juntos, e que a droga apreendida ao lado de Wanderson Silvério estava a menos de 01 (um) metro de distância dele, sem contar a expressiva quantidade de pedras de crack e buchas de maconha apreendidas com o corréu e com o adolescente no mesmo contexto.

Na mesma linha intelectiva, o policial militar Aurélio
Campos Maciel, ouvido em juízo em mídia à fl. 150, reiterou que a informação recebida pela Força Tática mencionava a prática do tráfico de drogas em concurso de agentes entre os três indivíduos.

A propósito, e
m relação ao valor probatório dos detalhados depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ainda, corroborando a narrativa dos policiais militares, o adolescente T.D.O.L.J., ao ser ouvido em juízo em mídia à fl. 150, asseverou que ele e os dois denunciados nesta ação penal estavam há algumas horas vendendo entorpecentes juntos, mas que não eram associados, de modo que cada um ficava com o lucro da droga vendida.

Assim, não obstante o réu Wanderson Silvério negue peremptoriamente a autoria delituosa, e o apelante Magno Soares Magnato tente a todo custo assumir integralmente a autoria delituosa, é certo que as versões apresentadas pelos réus estão totalmente desassociadas das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares, as quais foram confirmadas pelo adolescente que estava vendendo drogas no momento da abordagem policial.

Dessa forma,

inviável o
acolhimento
d
o
pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, eis que
configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.3430/06, por
Wanderson Silvério
.

Superada essa temática,
passo à análise do pedido da defesa de Magno Soares Magnato
,
que através de suas razões recursais
postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

N
o caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no aludido dispositivo, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a
culpabilidade, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza de droga apreendida
, sendo a pena-base fixada em
09

(nove)
anos de reclusão
e
multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, no que diz respeito às circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa, respectivamente, em razão do crime ter sido cometido em concurso de agentes, o que aumenta a possibilidade de propagação do entorpecente, bem como o fato de o crime ocorrer em plena luz do dia, com a utilização de um espelho para monitorar a chegada dos policiais militares, “
revelando um maior grau de planejamento na ação delituosa”
.

Q
uanto à
quantidade e variedade de droga
recolhid
a, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em comento,
foram apreendidos
com o
s
apelante
s
81 (oitenta e uma) buchas de maconha, pesando 225g da substância, e 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crac
k, totalizando 19,2g do entorpecente
, quantidade e variedade que entendo ser relevante e apta a ensejar a majoração da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo reparo
a ser corrigido
, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a defesa de Magno Soares Magnato requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Ocorre que, analisando atentamente a sentença
a quo
, vislumbra-se que a atenuante em questão foi
devidamente reconhecida e aplicada na pena do réu, sendo compensada com a agravante de reincidência. Confira-se:

“
Concorrendo a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão, com a agravante descrita no art. 61, I, do CP (reincidência, [...]) promovo a compensação, fixando a pena, de maneira intermediária, em 09 (nove) anos de reclusão
”.

Assim, padece de interesse recursal o pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea na pena de Magno Soares Magnano.

Por derradeiro, a defesa de
Magno Soares Magnano também
postula o afastamento da condenação
do valor referente à reparação dos prejuízos extrapatrimoniais causados pelo delito
.

Sobre o tema, i
nicialmente
ressalto que
o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Isso porque, é pacífico nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
[...] Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...].” (STJ – REsp 1675874/ MS – Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018).

Ainda,
sabe-se a respeito da possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para qu
e
haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
[...].
4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido -, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser
descabida
a condenação dos
apelantes
a
o
pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Portanto,
afasto a condenação d
e pagamento de
valor indenizatório a título de danos morais
quanto ao réu
Magno Soares Magnato
.

N
esse ponto, em observância ao artigo 580, do Código de Processo Penal, que prevê que “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”,
de ofício,
afasto a condenação
ao
pagamento
do valor indenizatório a título de danos morais
também quanto ao
denunciado

Wanderson Silvério
.

Por
fim,

o

Dr.
Thiago Rodrigues de Carvalho – OAB/ES nº 27.221

pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Wanderson Silvério o Dr. Thiago Rodrigues de Carvalho – OAB/ES nº 27.221.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Thiago Rodrigues de Carvalho – OAB/ES nº 27.221
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime do art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06
.
Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico essa fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr.
Thiago Rodrigues de Carvalho – OAB/ES nº 27.221

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
7
00,00 (
setecentos
reais),
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
conheço os recursos interpostos para
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
de
Magno Soares Magnato
, tão somente para afastar a condenação
de valor a título de
danos morais coletivos
,
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Wanderson Silvério
, e, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal, de ofício, afastar a condenação
em
danos morais coletivos,
mantendo-
se
inalterados
os demais
os termos da r. sentença
a quo.

Ainda,
fixo
honorários advocatícios de
R
$ 7
00,00 (
se
tec
entos
reais)
devidos ao Dr. Thiago Rodrigues de Carvalho – OAB/ES nº 27.221
,
por sua atuação em esfera recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)